Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-65.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRAMA HABITACIONAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COAÇÃO. DECADÊNCIA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCISO V DO § 3o DO ARTIGO 206 DO CC. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não há de se falar em cerceamento do direito de produção de prova em razão do indeferimento da prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
2 – Amoldam-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, no momento em que celebram Instrumento Particular de Concessão do Direito Real de Uso e Mútuo para construção de unidade imobiliária, com alienação fiduciária em garantia, restando configurada a relação de consumo.
3 – Decai em 4 (quatro) anos o direito do Autor de pleitear a anulação do negócio jurídico, contando-se o prazo, no caso da coação, do dia em que ela cessar, de acordo com o artigo 178, inciso I, do Código Civil.
4 – Levando-se em conta que a demanda somente fora ajuizada após a consumação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos aplicável à espécie, a decadência pronunciada na sentença deve ser mantida.
5 – Aplica-se o prazo prescricional trienal (inciso V do § 3o do artigo 206 do Código Civil) ao caso dos autos, pois a pretensão de reparação a título danos morais, referente à afirmada coação sofrida pelos Autores anteriormente à assinatura do contrato, funda-se em responsabilidade extracontratual.
Apelação Cível desprovida.